Tribunal: TJMT
Processo: 1020284-42.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020284-42.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VALDIR VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 040.936.601-31 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), VALDIR VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 040.936.601-31 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DA SEGURADORA E REJEITOU OS DO AUTOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ART. 85 § 2 DO CPC - REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (STJ RESP 1.746.072/PR)
–
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – AFASTADA –
EFEITOS INFRINGENTES – ERRO MATERIAL - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO –
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
DECISUM
REFORMADO – EMBARGOS DO AUTOR – REJEITADOS – EMBARGOS DA SEGURADORA – ACOLHIDOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de
embargos

de

declaração
destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada contradição na determinação da condenação em honorários recursais, imperioso o seu afastamento do julgado.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interpostos por VALDIR VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
cont
ra acórdão no qual foi parcialmente provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 100079489 – pág. 01)
.

O autor embargante alega omissão, contradição e obscuridade ao argumento de que o acórdão ignorou a obtenção de 100% (cem por cento) de vitória ao seu único pedido ao aplicar sucumbência recíproca. Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e análise de matéria para fins de prequestionamento.

A seguradora embargante, alega contradição. Argumenta que o
decisum
fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, ignorando a obrigatoriedade da adequação da condenação ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e modificar o
decisum
e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 101693498; Num. 103519450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

Os embargantes desejam a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos, primeiramente, é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas. A seguradora apelante, ora embargada, obteve o exame da questão alegada, conforme extrato do acórdão (Num. 97734978 – pág. 02):

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que a parte requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões e que, portanto, deveria ver afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, resultou, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

As alegações, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.
Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

A seguradora embargante, por seu turno, deseja manifestação sobre alegada contradição. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte,
pois
a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528)
.

Inicialmente, há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

A decisão, no que concerne ao ônus sucumbencial, assim constou (Num. 97734978 – pág. 02):

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do CPC. Distribuo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL. Deve-se corrigi-lo para afastar a aplicação dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do CPC. Prevalece o entendimento do juízo singular, de que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, ainda que o valor da causa não se enquadre como irrisório, se afigura possível manter a sentença singular, dado que irrisório o proveito econômico. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo autor. ACOLHO os Embargos de Declaração da seguradora embargante para sanar a contradição. Concedo-lhe efeitos infringentes para afastar a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do CPC. Reformo a sentença singular apenas para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração do autor e ACOLHO os Embargos de Declaração da seguradora.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022